Tribunal: TJMT
Processo: 1022736-59.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022736-59.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 15.063.381/0001-25 (AGRAVADO), WILSON MARQUES DA SILVA - CPF: 317.582.589-34 (AGRAVADO), EDMARA TERESINHA FERNANDES DA SILVA (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA GUIA DE CUSTAS AO PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL (ART. 485, I, DO CPC) – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N° 1022736-59.2018.8.11.0041

COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTE:

BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADA:

J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL em face da decisão monocrática de Id. 4370268, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira contra a decisão de Primeira Instância que indeferiu a inicial e julgo extinta a ação executória, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões, repisa,
ipsis litteris
, os fundamentos constantes do apelo, no sentido de que: (i) recolheu todas as custas necessárias para a distribuição da demanda, no valor total de R$ 1.295,82, conforme guia juntada aos autos, na qual consta a discriminação das partes, o tipo da ação e o valor da causa, sendo que a sua não vinculação ao processo não é requisito indispensável da petição inicial, não podendo o Magistrado singular extinguir a lide por uma mera formalidade e (ii) não foi intimado pessoalmente para suprir a falta em 5 dias, nos termos do art. 485, III, § 1º do CPC.

Pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, não havendo juízo de retratação, para que o recurso seja encaminhado ao órgão colegiado para julgamento, com o seu provimento.

Ausente contrarrazões consoante certidões de Id. 6038754, 27535018 e 34553471.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020